Tribunal: TJSP
Processo: 1015747-32.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de arrematação. Alegação de nulidade por ausência de intimação dos atos de constrição. Intimação feita na pessoa do sócio-gerente e representante legal da empresa proprietária do imóvel. Recuperação judicial encerrada. Interposição de diversos recursos anteriores questionando os atos de constrição. Preclusão configurada. Ausência de nulidades. Manutenção da r. sentença.

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de arrematação. Alegação de nulidade por ausência de intimação dos atos de constrição. Intimação feita na pessoa do sócio-gerente e representante legal da empresa proprietária do imóvel. Recuperação judicial encerrada. Interposição de diversos recursos anteriores questionando os atos de constrição. Preclusão configurada. Ausência de nulidades. Manutenção da r. sentença.
Recurso não provido.